Tribunal: STF
Processo: RE 1326543
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 159, I, “b”da Constituição Federal e ao artigo 72, I, II e § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Anote-se parte da ementa do acórdão recorrido:
          “FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PORTARIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E BALANÇO GERAL DA UNIÃO. BASE DE CÁLCULO DO FUNDO. PIN E PROTERRA. FEF E FSE (5,6%). RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS RECEITAS ORIUNDAS DA DÍVIDA ATIVA NA BASE DE CÁLCULO DO FPM. 
    No recurso extraordinário, o município sustentou, em síntese a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios e das deduções da base de cálculo do FPM, dos valores atinentes ao PIN/PROTERRA.
    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com base no Tema 653 da repercussão geral.
    O agravo interno interposto foi provido para admitir o recurso extraordinário.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente aos PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:
    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 
    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.
    Na ocasião, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou:
    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste” (ACO n° 758/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, julgamento em 19/12/16).
    Ainda nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.075.421-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/10/20). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.173.239-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/19). 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.326.548/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/6/21; RE nº 1.293.194/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/1/21; RE nº 1.214.790/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 1/10/19 e RE nº 715.247/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/10/12.
    Os demais questionamentos suscitados no recurso extraordinário, notadamente (i) divergência entre os cálculos baseados nas Portarias da STN e os valores apurados no balanço geral da União; (ii) dedução linear de 5,6% da arrecadação do imposto de renda que integram os FSE/FEF; e (iii) deduções de restituições do IRRF, os quais decorrem de divergência na interpretação da legislação de regência, com reflexos na parcela relativa ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a integrar o produto da arrecadação a ser repassado ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não prescindem da reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. Assim sendo, a dedução das receitas efetivadas pela União à titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderiam ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, em consonância com o artigo 159, I, “b”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE n. 572.762-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.08; ARE n. 664.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 06.03.12; DJe de RE n. 535.135-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 18.10.11; ADI n. 4.597-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 05.09.11; AI n. 665.186-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 28.02.11; RE n. 548.018-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10; RE n. 477.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22.05.09; RE n. 499.613-AgR, Relator o Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 14.11.085; RE n. 645.763, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.02.12; RE n. 631.414, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.05.12, entre outros). 2. Deveras, quanto às demais questões suscitadas pelos recorrentes, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (RE nº 607.100/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/9/12).
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente